Tribunal: STF
Processo: ARE 1347898
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFIÇÃO DA CONDUTA PARA A FIGURA DO ART. 28, DA LEI 11.343/2006 – INACOLHIDOS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS REVELAM QUE A DROGA APREENDIDA NÃO SE DESTINAVA AO USO PESSOAL - PALAVRA DOS POLICIAIS COM ESPECIAL RELEVÂNCIA - PROPRIEDADE E DESTINAÇÃO MERCANTIL DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE COMPROVADA – EVENTUAL CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA - INCIDÊNCIA DO § 2º, DO ARTIGO 28, DA LEI 11.343/2006 – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – MANUNTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DO V E T O R M A U S ANTECEDENTES – APELANTE C O N D E N A D O E M DEFINITIVO, NA AÇÃO PENAL, TOMBADA SOB O Nº 201655010721, PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – D O S I M E T R I A IRRETORQUÍVEL - MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA NO FECHADO – PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INACOLHIDO – PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS QUE A U T O R I Z A M A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – RÉU, DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL, PERMANECEU PRESO – PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.retificar o quantum de exasperação da pena-base, redimensionando a pena definitiva do réu



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente